Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-47.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0001564-47.2008.8.11.0003
RECORRENTE: CÉLIO ANTONIO CARVALHO E OUTROS
RECORRIDO: GRUPO BOM FUTURO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CÉLIO ANTONIO CARVALHO E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 28881464:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante. Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (AP n. 0001564-47.2008.8.11.0003, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, J. 18/12/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 40854494.
Os Recorrentes alegam violação ao art. 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto a aplicação dos arts. 218, §1o; 224; 269 e 280 do CPC, que dispõem sobre a necessidade da intimação para Sessão de Julgamento de processos adiados, ser expedida com obediência ao prazo mínimo prescrito em Lei Federal e no Regimento Interno do próprio Tribunal.
Com isso, sustenta que no caso dos autos, a decisão de incluir o recurso na pauta com a intimação e julgamento faltando poucas horas para o encerramento da Sessão VIOLOU dispositivo de lei federal e constitucional, o que ocasionou o CERCEAMENTO ao direito de defesa ampla dos Recorrentes.
O Recurso é tempestivo e os Recorrentes são beneficiários da Justiça Gratuita, conforme certidões de Ids n. 43781476 e n. 43788483.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 46608485.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, II do CPC.
Em que pese os Recorrentes alegarem omissão e ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a aplicação dos arts. 218, §1o; 224; 269 e 280 do CPC, que dispõem sobre a necessidade da intimação para Sessão de Julgamento de processos adiados, ser expedida com obediência ao prazo mínimo prescrito em Lei Federal e no Regimento Interno do próprio Tribunal, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão dos Embargos de Declaração, a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Os embargantes defendem a existência de vícios, especialmente com argumentos no cerceamento de defesa, haja vista alegação de não terem sido intimados quanto à data da sessão de julgamento do recurso de apelação.
Ora, a sessão de julgamento foi designada primeiramente para o dia 11/12/2019, de cuja data foram todos intimados. Em plenário esta relatora pediu o adiamento, consequentemente, todos saíram intimados do julgamento que se daria na próxima sessão, qual seja, do dia 19/12/2019.
Portanto, a alegação de que os embargantes não teriam sido intimados a tempo da referida sessão, não procede.
Conforme previsão do Regimento Interno deste Tribunal, lastreado em todas as demais normas (inclusive no CPC - art. 935), os processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte, dispensada está a nova publicação de pauta de julgamento, uma vez que os interessados devem estar presentes ali.
Descrevo, então, o §2o do art. 105 do RITJMT:
“Art. 105 - [...]
§ 2o - A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” (destaquei).
Este Tribunal de Justiça julgou questão semelhante, conforme ementa que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO ADIAMENTO – NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE – NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, incluído o processo em pauta, não há necessidade de nova intimação das partes quando do adiamento do julgamento.
2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT - ED 1013769-51.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (sem destaques no original).
No mesmo sentido já decidiu, também, o órgão máximo deste Sodalício:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS INFRINGENTES – TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO NÃO INSTALADA À ÉPOCA DO JULGAMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO – SUCESSIVOS ADIAMENTOS – NOVA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – RESULTADO DO JULGAMENTO – VOGAIS QUE SE DECLARARAM HABILITADOS PARA PROFERIR VOTO – AUSÊNCIA NA SESSÃO EM QUE LIDO O RELATÓRIO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II – O Regimento Interno deste Sodalício dispensa a nova publicação de pauta de julgamento dos processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte...”. (RED n. 55.226/2014, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2017) (destaquei). ” ID n. 40854497.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Violação aos artigos 218, §1o; 224; 269 e 280 do CPC
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 218, §1o; 224; 269 e 280 do CPC, os Recorrentes sustentam a necessidade da intimação para Sessão de Julgamento de processos adiados, ser expedida com obediência ao prazo mínimo prescrito em Lei Federal e no Regimento Interno do próprio Tribunal.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. ADIADO. FEITO LEVADO A JULGAMENTO NA SESSÃO SUBSEQUENTE. NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo que a jurisprudência desta Corte também os admite com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. Precedentes. 2. A ausência de intimação do advogado da parte por publicação na imprensa oficial para o julgamento do conflito de competência instaurado na origem foi justificado pelo Tribunal de Justiça do Estado Maranhão mediante a assertiva de que a sessão respectiva (em 14/9/2018) se deu imediatamente após àquela em que houve o adiamento (em 24/8/2018). 3. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a revisão das premissas estabelecidas pela instância ordinária para recusar a nulidade suscitada pela dependeria do exame de questões fático-probatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. É descabida a pretensão de rejulgamento da causa na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando a tutela jurisdicional postulada foi devidamente prestada, inexistindo vícios passíveis de serem sanados. 5. No caso em exame, não verificado o vício de omissão suscitado pela defesa, impõe-se a rejeição do recurso integrativo. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1802185/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019)”.
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado n. 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV